Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O CRIME ANTECEDENTE E OS SUBSEQUENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os delitos, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade.
2. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido; maioria.